Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A contradição observada no acórdão embargado a respeito de questão articulada nas razões recursais deve ser reconhecida e sanada.
3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Na presente hipótese os honorários recursais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido em razão do provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante (art. 85, § 2o, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar os honorários de advogado em percentual sobre o proveito econômico.